Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703243-89.2017.8.07.0018 RECORRENTE: AUGUSTO CÉSAR ELIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINSITRATIVA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI No 14.230/2021. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO C. STF EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA No 1199. MÉRITO. LEI No 8.666/1993. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA. LESÃO AO ERÁRIO. FRUSTRAR PROCESSO LICITATÓRIO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. COMPROVAÇÃO. 1. Em processo cuja tramitação perdure por anos, sendo realizadas diversas audiências de instrução por juízes diversos, não se verifica nulidade da r. sentença, quando o juiz que a proferiu foi responsável pela concretização da fase de saneamento, tendo em vista a promoção do magistrado anterior. 2. É cediço que a Lei no 14.230/2021 trouxe inovação legislativa no âmbito da improbidade administrativa, entretanto, esta não pode ser aplicada aos casos em que tenha sido proferida sentença meses antes de sua publicação no Diário Oficial da União. 3. Demais disso, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 dirimiu a controvérsia acerca da aplicação retroativa da citada legislação, fixando a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". 3. Conclui-se que a referida lei não incide sobre os atos já praticados sob a égide da legislação anterior, bem assim, o novo regime prescricional é dotado de irretroatividade. 4. No mérito, mediante percuciente análise dos elementos de informação contidos nos autos, verifica-se que os agentes públicos e os terceiros responsáveis pela contratação direta de instituto social sem fins lucrativos, sem amparo na lei de licitações, seja para dispensa ou inexigibilidade de licitação, de modo a atender interesses particulares em detrimento do interesse público, praticaram ato de improbidade administrativa, com fulcro no art. 10, inciso VIII, da Lei no 8.429/1992. 5. Cumpre salientar ainda que restou clarificada a presença de irregularidades na elaboração do projeto básico, escolha do fornecedor, afastamento do processo licitatório e ausência de justificativa de preços, juntamente com a burla da legislação quanto ao pagamento antecipado. 6. Estando, pois, demonstrada a conduta ímproba descrita no art. 10, inciso VIII, da Lei no 8.429/1992 – “frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente” – bem assim, o dolo e a má-fé dos agentes públicos e de terceiros, não subsistem fundamentos jurídicos aptos a afastar a condenação por ato de improbidade administrativa. 7. Logo, o contrato administrativo eivado de nulidade comporta anulação, operando-se a retroatividade dos efeitos jurídicos dele concernentes, nos moldes do que preconiza o art. 59 da Lei no 8.666/1993. Nesse sentido, constatando-se que a inexigibilidade ou dispensa de licitação não encontra respaldo legal, a nulidade do contrato é medida que se impõe, com a devida responsabilização civil-administrativa dos responsáveis. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. O recorrente, sem apontar objetivamente o dispositivo de lei federal tido por violado, defende sua absolvição, haja vista que a ausência de dolo exclui a tipificação do ato de improbidade administrativa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece subir pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional, porquanto “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ademais, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003